Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autor, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Informa que é Empresa Credenciada de Vistoria e que no dia 13/02/2023 o Chefe da Unidade de Identificação Veicular encaminhou expediente ao GERFAD, sobre possível irregularidade na vistoria realizada pela agravante, Laudo 9126. Sendo instalado procedimento de apuração preliminar, intimando a agravante em 15/02/2023, informando da abertura do procedimento e notificando a agravante para apresentação de defesa. Esclarece que apresentou defesa preliminar, bem como, a oitiva de testemunha e intimação do procurador da agravante quando da oitiva da testemunha, sob pena de nulidade. Sem que houvesse nenhuma notificação ou intimação, nem do procurador nem da empresa, a agravante tomou conhecimento da aplicação de suspensão das atividades da empresa de 25/05/2023 a 25/06/2023.
3. Decisão ID 47699187 indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. O agravado, em contrarrazões, esclarece que foi oportunizado a agravante, em procedimento de apuração preliminar, o cometimento de potencial irregularidade em vistoria de veículo. A agravante foi notificada para o exercício do contraditório e ampla defesa. Foi apresentada defesa preliminar e a Gerência de Fiscalização Administrativa e Análise de Recursos de Credenciados do DETRAN/DF, em despacho, constatou que “não foram apresentados fundamentos modificativos ou extintivos que alterassem os fatos narrados no Relatório SEI/GDF no 43/2023. Sendo recomendada a suspensão das atividades da agravante pelo prazo de 30 (trinta) dias.
5. O DETRAN/DF, agravado, é regido pelas normas da administração pública, ou seja, até prova em contrário, seus atos possuem presunção de legalidade e legitimidade. Não há indícios que houve qualquer irregularidade no Ato ora impugnado.
6. A alegação de afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa não devem prosperar, tendo em vista que a agravante apresentou defesa no processo administrativo.
7. Compulsando os autos originais, verifico que foi determinada a citação do réu, ora agravado e apresentada a contestação.
8. Assim, qualquer decisão nesta fase processual seria supressão de instância, o que é vedado em grau recursal, a análise da questão sequer foram objeto da decisão combatida.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.